Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701587-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIMAR PERICLES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 61212411) interposto por ERIMAR PÉRICLES DA SILVA e outra em face da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento de sentença n. 0702246-62.2024.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 199446999 na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada por ERIMAR PÉRICLES DA SILVA e EDMUNDA SOARES DA SILVA na qual sustentam inexistir, até o momento, valor certo a ser executado em sede de cumprimento de sentença, de modo a ensejar a extinção do feito por ausência de interesse de agir. Asseveram que o imóvel consistente no lote 05 SETOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIA DE CEILÂNDIA NORTE constitui bem de família e, portanto, não pode ser penhorado. Argumentam ser o caso de sobrestamento do curso do feito até que seja apresentada planilha contemplando o valor efetivamente devido, com o abatimento dos depósitos já realizados. Aduzem que o valor devido compreende o importe de R$ 2.307,90 (dois mil trezentos e sete reais e noventa centavos). Almejam que seja liberada a constrição incidente sobre o bem de família e sobre os veículos de sua propriedade (Id 198423654). Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente no Id 199193269, insurgindo-se contra os termos da impugnação e postulando a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0710602-90.2017.8.07.0018. É a exposição. DECIDO. De início, impera que se destaque que o presente cumprimento de sentença versa sobre o recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento, não se confundindo, portanto, com a condenação ao crédito principal, a qual vem sendo objeto de discussão e deflagração dos atos expropriatórios no Processo n. 0710602-90.2017.8.07.0018. Gize-se que, conforme o título executivo, os executados foram condenados no pagamento de honorários nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à parte autora o valor das parcelas referente contratos de compra e venda anexados em IDs no 9755692 e 9755728, no quantitativo de e 38 (trinta e oito) parcelas relativas ao Lote no 05 (período de 27/07/2014 a 27/08/2017), no valor de R$82.684,44 (oitenta e dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e 16 (dezesseis) parcelas (período de 30/05/2016 a 30/08/2017) com relação ao Lote no 03, somando o total de R$44.369,48 (quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sem prejuízo daquelas vencidas e sem pagamento no decorrer do presente processo judicial, cujos valores atualizados deverão ser apresentados quando do início da fase de cumprimento de sentença. .As quantias devidas deverão ser objeto de atualização monetária de acordo com os índices estipulados no contrato, bem assim acréscimo de juros legais na forma ali pactuada, tudo a contar da data do vencimento de cada parcela. A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a parte autora instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma. Nesse diapasão, resolvo a lide com apreciação do mérito, aplicando ao caso o artigo 487, inciso I do CPC. Atenta à sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, divido em partes iguais para cada um dos requeridos, em observância ao §2o, do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, ao contrário do que sustentam os executados, o valor já se encontra apurado pela parte credora e reflete a quantia originária efetivamente devida. É dizer, o fato de ter havido o adimplemento de parte do crédito principal devido à TERRACAP não interfere no cômputo do valor devido a título de honorários à ADTER, haja vista que, nos termos da Sentença acima referenciada, o valor dos honorários foi arbitrado sobre o valor da condenação, esteja ela já quitada ou não. Destarte, não subsiste o pleito de sobrestamento do feito, tampouco de extinção por ausência de interesse de agir, haja vista que, repise-se, o fato de o crédito principal se encontrar em fase de atualização nos autos n. 0710602-90.2017.8.07.0018, em decorrência do adimplemento parcial do importe lá devido, não constitui óbice a que se apure nos presentes autos o valor dos honorários, o qual, reitere-se, foi arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, as alegações de impenhorabilidade dos imóveis referenciados na impugnação, somadas ao pleito de desconstituição da restrição incidente sobre os bens, não compreende matéria passível de ser balizada nestes autos, ao menos até o momento, haja vista que ainda não deflagrados os atos expropriatórios em desfavor dos executados, de forma que o requerimento de tal natureza deve ser manejado perante a demanda de onde promanaram tais constrições, se o caso. Nesta diretriz, considerando-se que a insurgência externada vem desamparada de fundamento, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO apresentada pelos executados. Intime-se a parte credora para que apresente planilha atualizada do crédito, contemplando a multa e o valor dos honorários arbitrados na Decisão de Id 190386658. Após, promova-se a penhora no rosto dos Autos n. 0710602-90.2017.8.07.0018, a qual deve incidir sobre eventual crédito devido em benefício dos executados. Intimem-se. Os Agravantes aduzem que o juízo monocrático deu prosseguimento ao cumprimento de sentença (0702246-62.2024) para pagamento de valor alegadamente indevido de honorários e penhora no rosto dos autos do processo n. 0710692-90.2017. Segundo informam, o valor fixado a título de honorários de sucumbência não está correto, devendo observar depósitos que teriam sido realizados pelos Agravantes, constantes do ID 176533774 (origem). Alegam, ainda, que deve ser observada a quitação ID 198246371 (origem) do imóvel 03. Requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para suspender o cumprimento de sentença até que os Agravados apresentem planilha com o valor devido, bem como o reconhecimento dos depósitos dos Agravantes, de maneira que seja feito o devido decote, alegando que a probabilidade do direito está caracterizada pela demonstração inequívoca da imprecisão do valor. Entendem que o risco da demora está presente no prejuízo em relação a valores que já teriam pagado. Destacam que a medida não constitui medida irreversível ou dano à contraparte. As custas do preparo foram devidamente pagas (ID 61212434). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado (ID 61212434). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, os Agravantes trazem à apreciação recursal situação em que se discute a (i)liquidez do valor que está sendo fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como a necessidade do decote do que alegam ter sido outrora pago e que traria impacto no valor dos honorários. Além disso, vislumbra-se urgência, uma vez que estão sujeitos, desde já, à constrição patrimonial em face do valor em face do qual se insurgem. Tenho que a medida, por agora, não trará prejuízo às partes e comporta reversibilidade, pois, uma vez evidenciado que não assiste razão aos Agravantes, o cumprimento de sentença pode ser retomado em seu curso. Não se trata, porém, em sede de tutela de urgência, de se empreender ao reconhecimento do valor devido, muito menos do decote, pois tal matéria desafia maior aprofundamento e o mínimo contraditório, por ocasião do ofertamento de contrarrazões. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela para suspender o feito na origem. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, remetam-se os autos ao Relator originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024 13:00:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador